Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-78.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, tipificado no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003. A defesa pleiteia a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
4. Devido ao transcurso do tempo entre os fatos narrados na denúncia e a Audiência de Instrução e Julgamento, é esperado que o agente policial que realizou o flagrante não se recorde com detalhes tudo o que ouviu do acusado.
5. A materialidade e a autoria do delito em referência estão comprovadas pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas dos policiais que realizaram a abordagem do apelante e encontraram a arma no interior do seu veículo.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido